Tribunal: TJDFT
Processo: 0733815-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. DÍVIDA DO SÓCIO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA EMPRESA.
1. O pedido deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação, nos termos do §2o do artigo 322 do CPC.
2. A execução atinge em regra apenas os bens do devedor, nos termos do artigo 789 do CPC.
3. Segundo o princípio da autonomia patrimonial, não cabe a constrição patrimônio da empresa por dívidas pessoais do sócio, por ela não assumida, exceto quando comprovados os requisitos para fins de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.